Tribunal: TJMT
Processo: 1004414-90.2024.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004414-90.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANDREY ARAUJO WEIS - CPF: 031.674.421-23 (RECORRIDO), BARBARA FERNANDA RIVA - CPF: 004.838.981-12 (ADVOGADO), BEATRIZ DE GRANDE CHEIRUBIM WEIS - CPF: 032.166.201-66 (RECORRIDO), RODRIGO ALEXANDRE DIAS - CPF: 012.442.631-09 (RECORRENTE), LISIANE LOPES PEREIRA - CPF: 030.699.699-50 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR NA DIREÇÃO. CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 279648380 – reclamação nº 1004414-90.2024.8.11.0037 – JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Reclamado/Recorrido
RODRIGO ALEXANDRE DIAS
ao pagamento do valor de R$ 14.573,14 (
quatorze mil e quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos
) e a Recorrente/Reclamada a
LISIANE LOPES PEREIRA,
ao pagamento de R$ 6.245,63 (
seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos
), a título de dano material em favor dos Recorridos/Reclamantes.

- da situação fática.

Os Reclamantes/Recorridos noticiaram em 15/1/2024, que por volta das 14:20hs, a Reclamada/Recorrente trafegava na Rua Piracicaba e entrou na Avenida Gerais sem atenção e prudência, quando um veículo S-10 conduzido pelo filho menor do 1º Reclamado veio a colidir na lateral traseira, fato em que houve a colisão no veículo dos Recorridos/Reclamantes.

O Reclamado
RODRIGO ALEXANDRE DIAS
, foi citado, compareceu em audiência de conciliação, porém, não apresentou contestação, sendo decretado sua revelia.

O Juízo de Origem, reconheceu a responsabilidade dos Reclamados, e distribuiu a condenação na proporção da culpabilidade, atribuindo a Recorrente a condenação em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor da condenação total.

A única prova dos autos é um vídeo (
id. 279648358
), onde possível verificar que a rota escolhida pela Recorrente era plenamente possível, ou seja, sem proibição de conversão à sua esquerda.

Noutro ponto, e o que não foi contestado, é que o veículo S-10, conduzido pelo filho menor do Reclamado,
RODRIGO ALEXANDRE DIAS
,
sequer
, aparece na gravação, quando a Recorrente já havia se deslocado para sua esquerda.

No momento, que o veículo S-10 aparece na gravação (00:13”) e possível verificar que o “menor” condutor, tinha total visibilidade do veículo da Recorrente à sua frente, e com distância considerável, para tomar a prudência necessária que todo condutor deve ter, o que demonstra que o “menor”, quando da colisão, estava velocidade incompatível com o local e o tempo (
chuva
), além de não possuir habilitação.

Desse modo, diante da dinâmica do acidente pelo vídeo apresentado, resta afastada culpa da Recorrente, subsistindo, a responsabilidade exclusiva do Reclamado
RODRIGO ALEXANDRE DIAS
, pela condenação material imposta em sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
julgar improcedente os pedidos da reclamação inicial, sobre a Recorrente,
LISIANE LOPES PEREIRA
;
a.2)
condenar o Reclamado
RODRIGO ALEXANDRE DIAS
ao pagamento total da condenação imposta em sentença, no valor de R$ 20.818,77 (vinte mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos),
mantendo-a, nos demais termos.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025